Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710393-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FAUSTINO DE PAULA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BLOCO J DA SQSW 303 SHCSW D E S P A C H O Em observância aos arts. 932, inc. III e 933 do CPC, intime-se o apelado para que, em 5 (cinco) dias, informe sobre o cumprimento da sentença pelo apelante, bem como sobre os desdobramentos do caso após a notificação extrajudicial de ID 24055535, diante do pleito do apelante para que fosse convocada assembleia para deliberar acerca do atendimento satisfatório da condenação. Cumprida a diligência e transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2021 14:06:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator